Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-50.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE MEIOS PARA CUMPRIMENTO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente o aperfeiçoamento da relação jurídica processual somente ocorre depois do cumprimento da medida liminar, conforme previsto no art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/69. De outro lado, correta seria a extinção do processo por falta de interesse processual, mas isso se o objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não informa novo endereço para a efetivação da diligência, assim como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. No caso, embora a autora não tenha fornecido os meios necessários ao cumprimento da liminar de busca e apreensão, não resta configurada a falta de interesse processual, se essa foi a única diligência frustrada nos autos e parte sequer foi intimada previamente para promover o andamento do feito. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nessas condições, caracteriza excesso de rigor e manifesta violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
3. Apelação conhecida e provida.